Tribunal: TCU
Processo: 003.240/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1658/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 161, 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) considerar revel, para todos os efeitos, a empresa Artmed Hospitalar Ltda. (CNPJ 04.094.782/0001-26), dando-se prosseguimento ao processo; c) acatar parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Samuel Braga Bonilha (CPF XXX.837.131-XX), ex-Secretário da Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins, e pela empresa Máxima Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. (CNPJ 06.366.038/0001-69), aproveitando-as em favor da empresa Artmed Hospitalar Ltda. (CNPJ 04.094.782/0001-26); d) dar ciência à Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins acerca da possível ocorrência de dano ao erário na ausência de desconto dos 17% referentes ao ICMS nas contratações decorrentes da Portaria Sesau/TO 57/2015, infringindo, pois, o inciso LXXX do art. 2o do Decreto Estadual 2.912/2006 do Tocantins, e da necessidade de, caso essa providência ainda não tenha sido adotada, recompor o Fundo Estadual de Saúde, sob pena de instauração de TCE e o seu encaminhamento ao TCU; e) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins e ao representante; f) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 003.240/2018-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Renato Jayme da Silva (XXX.672.981-XX); Samuel Braga Bonilha (XXX.837.131-XX). 1.2. Interessados: Artmed Hospitalar Ltda. (04.094.782/0001-26); Máxima Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. (06.366.038/0001-69); Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins (25.053.117/0001-64). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Tocantins. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.7. Representação legal: Gustavo Bottos de Paula (OAB/TO 4.121B) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.